Tribunal: TJMT
Processo: 1028521-14.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028521-14.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOEL VIEIRA MARTINS - CPF: 284.559.911-00 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA - EMISSÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXCESSIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA -
BEM ESSENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC
-
DANO

MORAL
CONFIGURADO

-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Concessionária prestadora de serviço de energia elétrica que não se desincumbiu de comprovar a razão do consumo excessivo de energia, tampouco a existência de consumo não registrado.

Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

Configurado o ilícito n
o erro de aferição e cobrança ilegal de serviço de natureza essencial, no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço, consubstanciado o dano moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da “- Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito” n.1028521.14.2021.8.11.0003,

movida em seu desfavor por
MANOEL VIEIRA MARTINS
que, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e declarou a inexistência dos débitos descritos no Id. 70651923, quais sejam, os importes de R$ 497,71 e R$ 512,44, respectivamente. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou a demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento, contudo, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Considerando que o demandante decaiu em parte mínimo do pedido, afasto a sucumbência recíproca e condenou somente a requerida ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como na verba honorária arbitrada no percentual de 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o e §11 do CPC.

Sustenta a concessionária apelante a necessidade de reforma da sentença aduzindo ausência de irregularidades na cobrança, que a fatura contestada foi emitida em razão e de acordo com o consumo registrado no período.

Assevera que a irresignação da parte autora se dá em razão do valor das faturas dos meses de Outubro e Novembro de 2020, emitidas nos valores de R$ 497,71 (quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos) e R$ 512,44 (quinhentos e doze reais e quarenta e quatro centavos), tendo em vista que estas apresentaram valores que, supostamente, não condizem com sua realidade de consumo.

Entretanto, alega que “
nada houve de ilegal na cobrança levada a efeito pela distribuidora requerida. Concordando ou não a parte requerente, o fato é que houve consumo de energia elétrica no seu imóvel, não existindo possibilidade de ser isentada do pagamento da respectiva fatura
”, id. 171749295 - Pág. 3.

Menciona que o consumo faturado corresponde à energia efetivamente utilizada pela parte autora, requerendo a total improcedência da ação.

Ressalta que “
após reclamações administrativas feitas pela parte autora, realizou vistoria no aparelho medidor instalado no imóvel em questão, oportunidade na qual foi constatado que nada havia de irregular no equipamento
”, id. 171749295 - Pág. 4.

Destaca que os valores cobrados nos meses de Outubro e Novembro de 2020 não diferem significativamente dos demais períodos e, ainda, que, nos referidos meses, as temperaturas estão ainda mais elevadas no estado de Mato Grosso, o que leva os consumidores a utilizarem mais os equipamentos de ar condicionado e ventiladores, entre outros, fato este que pode aumentar o consumo de energia.

Alega que restou demonstrada a higidez da dívida questionada pela demandante, de modo que não há que se falar em cancelamento de fatura, tampouco reparação por eventual dano, seja material ou extrapatrimonial esclarecendo ainda que a fatura questionada sofreu alterações em razão de situações alheias ao controle da demandada, pois estava vigendo a aplicação da bandeira vermelha.

Defende a ausência de comprovação do dano moral ante a fragilidade das provas; da não incidência de dano moral
in re ipsa
e do mero aborrecimento. Eventualmente, em caso de manutenção da condenação, o valor da indenização a ser fixado na sentença deverá ser arbitrado com moderação.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido para o fim de que seja reformada integralmente a sentença proferida, devendo, por conseguinte, ser julgada totalmente improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Contrarrazões, id. 171747406.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da “- Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito” n.1028521.14.2021.8.11.0003,

movida em seu desfavor por
MANOEL VIEIRA MARTINS
que, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e declarou a inexistência dos débitos descritos no Id. 70651923, quais sejam, os importes de R$ 497,71 e R$ 512,44, respectivamente. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou a demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento, contudo, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Considerando que o demandante decaiu em parte mínimo do pedido, afasto a sucumbência recíproca e condenou somente a requerida ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como na verba honorária arbitrada no percentual de 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o e §11 do CPC.

Pois bem.

Narra a parte autora que mantém relação de consumo com a ré, mediante a UC 6/2746136-7 adimplindo regularmente com os serviços utilizados. Contudo, foi surpreendido pelo inexplicável aumento em seu consumo de energia nos meses de outubro e novembro de 2020, já que não houve alteração em sua rotina e, tampouco, aquisição de equipamentos consumidores de energia.

Alegou que sua média de consumo mensal nunca ultrapassou o faturamento de 205kWh e, para sua surpresa, passou para 435kWh injustificadamente, ou seja, o dobro do consumo médio utilizado pelo requerente.

Informou que perdeu vários alimentos que estavam em sua geladeira com o corte da energia elétrica sem aviso prévio, que causou grande impacto em sua situação financeira, principalmente em razão do período de pandemia. Ainda, que solicitou por duas vezes perícia técnica no medidor de consumo a fim de comprovar a existência de suposta irregularidade qual tenha dado causa ao aumento injustificado de energia, que lhe foi negado pela concessionária.

Alegou que “
a requerida lançou débitos unilateralmente, efetuou o corte de energia elétrica, e como se não bastasse, apenas restabeleceu o fornecimento mediante pagamento das faturas em questão
”, id.

171749262 - Pág. 9.

Por tais motivos, ingressou com a presente demanda almejando a declaração da inexistência da dívida, o ressarcimento dos danos descritos na inicial, a condenação da requerida aos danos morais que alega ter sofrido e a procedência dos pleitos iniciais.

Em sede de Contestação, a ré e apelante defendeu a regularidade dos débitos; fatura emitida em razão e de acordo com o consumo registrado no período; variação de consumo dentro da normalidade e inexistência de erro da concessionária.

Sobreveio a sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, objeto do recurso.

Irresignada, interpôs a parte ré Recurso de Apelação. Contudo, compulsando os autos, em que pese às argumentações apresentadas, tem-se que não lhe assiste razão.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

Ademais, importa consignar que, em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada inciso VIII do artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Logo, em casos como os dos autos, em que há hipossuficiência material do consumidor em relação à prova de suas alegações, porque tem dificuldade ou impossibilidade na sua produção por não lhe ser acessível ou, ou seja, porque as informações estão em mãos da outra parte, incumbe à prestadora de serviços demonstrar a legalidade da cobrança. A prova cabal para a demonstração fiel dessa possível irregularidade seria a prova pericial, que no caso, não foi realizada.

Nesse ponto, destaca-se que a requerida alega que “
durante a vistoria realizada, foi constatado que não há irregularidades que pudessem justificar falha na leitura do medidor”,
id. Num. 171749281 - Pág. 1. Contudo, não há demonstração acerca da regularidade do procedimento adotado, uma vez que o
“print”
de tela sistêmica colacionada no id. 171749285 – Pág.1 não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

Assim, constatando-se uma anormalidade no consumo de energia elétrica na residência do consumidor, que este inclusive contesta, e considerando-se a sua hipossuficiência na produção de prova, a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414 de 2010 da ANEEL.

Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, será necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação. Contudo, quedou-se inerte, pelo que deve ser condenada a revisar o faturamento das faturas indevidamente cobradas.

Este e. Tribunal já decidiu que há necessidade de comprovação por parte da concessionária de energia elétrica da irregularidade no medidor de consumo na UC e a adoção dos procedimentos previstos no art. 72, da Resolução da ANEEL no 456/2000. Somente após a constatação e notificação do consumidor sobre as irregularidades apuradas, é que será válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido (TJ MT Ap. 20722/2016).

O c. STJ também já assentou que somente depois de comprovada
a
ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, é que se imporá
a
responsabilidade a
o consumidor,
que se aproveitou
da
irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c”
da
Resolução no 456/00
da
ANEEL (STJ Ag 1279155/RS).

Ainda, dispõe o art. 14 da Lei 8.078/90, que a parte ré responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos impingidos à consumidora, já que não logrou comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6o, inciso VIII, da lei especial, que a autora efetivamente consumiu a energia elétrica no valor faturado.

Ademais, os documentos acostados pela própria Apelante no id. 171749282 - Pág. 1, traz a informação que a ligação da UC ocorreu em 14/05/2019 e que a média de consumo é de 113 kWh.

Assim, resta claro que a concessionária de energia não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o inciso II do artigo 373 do CPC.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível com o consumo médio do imóvel da parte apelada, consoante provas pela autora juntadas.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO EVIDENCIADA
- ÔNUS DA PROVA -
PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA
- FATURA ANULADA - REFATURAMENTO - INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE FATURA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -ATO DA RÉ TRANSCENDE O MERO DISSABOR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS - JUROS FIXADOS DE FORMA CORRETA - PREQUESTIONAMENTO - AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I -
Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo excessivo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado
. II -
Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC
. III -
Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão e refaturamento da fatura
. IV - Danos morais configurados no caso em apreço, devido a inércia da recorrente em solucionar a questão na esfera administrativa. Desta forma sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. V - Em relação aos danos morais o relator fixou em R$ 7.000,00 (sete mil reais), a 1a Vogal - Desa. Clarice Claudino da Silva em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e a 2a Vogal - Desa. Marilsen Andrade Addário em R$ 2.000,00 (dois mil reais), segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, pela média aritmética dos votos o valor dos danos morais ficam albergados em R$ 4.333,33 (quatro mil trezentos e trinta e três mil e trinta e três centavos). VI - A incidência de juros sob o valor da indenização de cunho moral deve fluir a partir da citação, conforme preleciona o art. 405 do Código Civil e súmula 163 do STF. VII - A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais. VIII - Recurso conhecido e provido em parte. (TJMT - N.U 1000299-10.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DA PROVA -
DISCREPÂNCIA DE CONSUMO EVIDENCIADA
-
PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA
- FATURAS ANULADAS - NEGATIVAÇÃO DA FATURA INDEVIDA - DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I -
Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo excessivo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado
. II -
Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC
. (TJMT - N.U 1000367-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020).

Restou demonstrado nos autos que a apelada realizou tratativas administrativas para a solução do problema, iniciativa da qual não auferiu resultados, ainda mais, vivenciou a suspensão indevida de serviço de natureza essencial. Configurado, portanto, os ilícitos cometidos na falha da prestação do serviço.

O que se percebe no caso em tela é que a negativa da autora, ora apelada, de que não consumiu a energia indicada nas faturas
sub judice
emitida pela concessionária requerida, não foi desconstituída. A
empresa não apresentou causa válida para o aumento dos valores faturados.

A empresa apelante, na verdade, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe esclarecer e demonstrar, tecnicamente, as razões que ensejaram a cobrança do consumo de energia nos meses
sub judice
.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP). Segue-se, assim, o dever de indenizar.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
;

O dano moral está consubstanciado na suspensão de serviço de natureza essencial, no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço.
A concessionária deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Assim, cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante, não destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal, não reclamando qualquer alteração.

Diante do exposto, mantenho inalterado o
decisum.

Em consonância com o disposto no
art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento)
.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023